Tribunal: TJBA
Processo: 0508254-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508254-57.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NEIRISVAN DA SILVA AMORIM Advogado(s): RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO DEPOIMENTO POLICIAL SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS CONSIDERADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Não se verificam vícios processuais quando a decisão colegiada examina, de forma expressa e fundamentada, as inconsistências existentes no depoimento policial decorrentes do lapso temporal, baseando a legalidade do ingresso domiciliar em múltiplos fundamentos, além da autorização questionada. A insurgência manifestada nos aclaratórios evidencia pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, com nítido caráter infringente, extrapolando os limites do recurso previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Neirisvan da Silva Amorim, nos autos da Apelação Criminal nº 0508254-57.2018.8.05.0001, contra acórdão proferido por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR